Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600244-70.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão julgador: RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
05/03/2021
Número: 0600244-70.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600222-12.2020.6.16.0147
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600244-70.2020.6.16.0147
que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a presente representação.
(Representação com Pedido de Liminar ajuizada pela Coligação Quem Ama Cuida em face de
Coligação o Trabalho Continua e Francisco Lacerda Brasileiro, com base no art. 36, §4 da Lei
9.504/97 e art. 12 da Resolução 23610 do TSE, alegando, em síntese, que os Representados estão
veiculando propaganda eleitoral na internet via Rede Social Instagram, por vídeos, em desacordo
com a legislação pátria. Das veiculações verifica-se que os Representados na intenção de ludibriar
a justiça não cumprem requisito legal, qual seja, a menção do nome do candidato a vice-prefeito
em tamanho não inferior a 30%. O conteúdo de mídia presentes em anexo, demonstra que os
Representados veiculam suas propagandas eleitorais com menção somente ao nome do Candidato
à prefeito, sem a existência do nome do candidato a vice-prefeito. Este douto juízo já se manifestou
no sentido da extrema necessidade de apresentação do nome do candidato a vice-prefeito, nos
termos da legislação nacional.). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
(RECORRENTE)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (RECORRIDO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB,
PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB,
(RECORRIDO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27071
066
04/03/2021 09:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.269
RECURSO ELEITORAL 0600244-70.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
- OAB/PR0052001
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER
- OAB/PR0083247
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
- OAB/PR0023874
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES
RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL,
SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB,
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
VÍDEO VEICULADO EM PERFIL PESSOAL DO SITE FACEBOOK.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO §4º DO ART.36 DA LEI Nº9.504/1997.
Num. 27071066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/03/2021 09:45:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030409453359800000026300292
Número do documento: 21030409453359800000026300292

APRESENTAÇÃO DAS OBRAS E REALIZAÇÕES DO PREFEITO NA
ATUAL GESTÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À REELEIÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Nas propagandas dos candidatos a cargo majoritário, os nomes dos
candidatos a vice ou suplentes devem constar de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% do nome do titular.
2.Constatada a exibição do nome do prefeito no início do vídeo
impugnado, no intuito de apresentar as obras e realizações de sua gestão
atual, não se observa descumprimento do disposto no art.36, §4º, da Lei
das Eleições, devendo ser mantida a sentença.
3.Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO QUEM AMA CUIDA
(DEM/PODE/PP)em face à sentença prolatada pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por propaganda eleitoral

irregular ajuizada por
e
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO PREFEITO
.
COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA
2.Deferido pedido liminar determinando a abstenção da veiculação da propaganda até que dela
constasse o nome do candidato a vice-prefeito, sob pena de aplicação da multa prevista no §3º,
do artigo 36, da Lei das Eleições.
3.Sobreveio sentença revogando a liminar deferida e julgando improcedente o pedido (Id
14504066).
4.Em suas razões a Recorrente requereu a reforma da sentença, argumentando que na
propaganda eleitoral, em todas as ocasiões em que aparecer o nome do candidato a prefeito,
deverá ser apresentado o nome do candidato a vice-prefeito, em proporção não inferior a 30%
da publicidade, nos termos do artigo 36 da Lei nº9.504/97 e artigo 12 da Res. TSE nº
23.610/2019.
5.Que a veiculação da propaganda eleitoral no perfil pessoal do candidato a prefeito no site
Instagram desatendeu a legislação, vez que não constou o nome do candidato a vice-prefeito
Num. 27071066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/03/2021 09:45:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030409453359800000026300292
Número do documento: 21030409453359800000026300292

no momento em que veiculado o nome do candidato a prefeito. Ao final, requereu a reforma da
sentença para julgar procedente a representação e determinar a aplicação da multa prevista
legalmente (Id 14504366).
6.Contrarrazões pelos Recorridos sustentando, em síntese, que o material identifica o prefeito
no início do vídeo, tão somente para elencar suas obras e realizações durante a atual gestão,
em que o candidato a vice-prefeito não ocupou cargo na administração pública municipal. Ao
final pleitearam pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer, opinando pelo conhecimento e provimento
do recurso (Id 20452466).
É o relatório.
VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral
de Foz do Iguaçu, que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular
ajuizada em face dos Recorridos.
3.A sentença recorrida entendeu pela ausência de irregularidade na propaganda veiculada no

perfil pessoal do Recorrido Francisco Lacerda Brasileiro no site Instagram, afastando o
pedido de condenação ao pagamento multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei nº9.054/97.
4.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cabe destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente os requisitos para a regularidade de propaganda dos candidatos
a cargo majoritário. Neste sentido dispõe o artigo 36, §4º, da Lei das Eleições:
Art.36 - A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.
(...)
§4º - Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os
nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

5.Como se observa do dispositivo supracitado, nas propagandas eleitorais de candidatos a
cargos majoritários deve constar o nome dos candidatos a vice de modo claro e legível em
tamanho não inferior a 30%.
6.Contudo, da análise do conteúdo do vídeo impugnado verifica-se tão somente a menção às
obras realizadas pelo prefeito, candidato à reeleição, durante sua atual gestão.
7.Não obstante as alegações do Recorrente, a legislação em vigor não delibera acerca da
menção ao nome do candidato a vice-prefeito, não ocupante de cargo político na gestão atual,
na divulgação das realizações do atual prefeito, candidato à reeleição. Vê-se que o material
Num. 27071066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/03/2021 09:45:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030409453359800000026300292
Número do documento: 21030409453359800000026300292

veiculado tão somente informa o nome do prefeito no início do vídeo (aos 2s), apresentando o
rol de obras realizadas durante sua gestão, sequer mencionando sua candidatura à reeleição.
8.Neste sentido atuou escorreitamente o MM. Juiz
, como segue:
a quo
“8.Analisando a questionada propaganda eleitoral, verifica-se, como já decidido inicialmente, que
não houve violação ao referido dispositivo legal, em razão da ausência do nome do candidato a
vice-prefeito da coligação representada.
9.Pois bem. No caso apontado, o efeito visual indicado apenas menciona o nome do atual
prefeito, candidato a reeleição, para descrever obras que teriam sido realizadas durante a sua
atual gestão, não havendo razões para a menção do candidato a vice, até porque não ostenta tal
cargo atualmente.
10.Isto posto, nos termos do art.487, I, do CPC, julgo improcedente a presente representação
”.
9.Desta forma, não observado ilícito eleitoral na veiculação do vídeo no site Instagram,
entende-se pela não aplicação da condenação prevista pelo §4º, do artigo 36, da Lei das
Eleições e a consequente aplicação da multa disposta no §3º do mesmo artigo.
10.Assim sendo, tem-se que a sentença não merece reforma, vez que o Recorrido ofereceu ao
eleitor a correta identificação do candidato responsável pelas realizações na gestão atual e,
portanto, não descumpriu a previsão legal do §4º, do artigo 36, da Lei das Eleições.
11.

ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido
de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO QUEM AMA
CUIDA e, no mérito, negar-lhe provimento.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600244-70.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM /
19-PODE / 11-PP - Advogados do RECORRENTE: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR0052001,
DANIELI MARTINS DA SILVA - PR0083247, EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR0036557,
MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR0023874 - RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA
BRASILEIRO - RECORRIDO: COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL,
PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB, - Advogados dos RECORRIDOS: PAOLA SAYURI
MENA OLIVEIRA - PR0090525, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286,
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, RAFAELA FARRACHA LABATUT
PEREIRA - PR0058415, ATANASIO SAVIO - PR0083533, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
Num. 27071066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/03/2021 09:45:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030409453359800000026300292
Número do documento: 21030409453359800000026300292

PR0058425, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR0083449, RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.
Num. 27071066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/03/2021 09:45:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030409453359800000026300292
Número do documento: 21030409453359800000026300292